Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705749-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA FERREIRA ELOI AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARLA FERREIRA ELOI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de embargos à execução opostos em face de ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos aludidos embargos, por falta de garantia do juízo. Em suas razões recursais (ID 55817218), a agravante argumenta que “o pagamento integral do débito exequendo quedou impossibilitado haja vista a AGRAVADA não ter: (I) se atentado à ausência de endosso válido pelo mestre de obras que passou os cheques e é efetivamente seu beneficiário; (II) comprovado, por meio de documento idôneo, que o AGRAVANTE teria se beneficiado, de qualquer modo, de seus serviços/patrimônio, ônus que lhe competia; (III) comprovado qualquer troca de bens ou serviços que desse ensejo ao pagamento do crédito, limitando-se a exibição das cartulas em juízo.” Nessa linha argumentativa, afirma que “inexistindo qualquer prova da existência de relação jurídica entre as partes, o direito de crédito da PARTE AGRAVADA frente a JOÃO não pode ser exercido contra a AGRAVANTE”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada “a suspensão da execução n. 0711164- 43.2023.8.07.0001 até o final do julgamento dos embargos à execução opostos na origem”. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida no processo originário. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Cinge-se a controvérsia acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, que foi indeferido pelo Juízo “a quo” nos seguintes termos: “Considerando que a embargante não percebe mais que 05 salários-mínimos, conforme comprovantes de rendimentos colacionados aos autos, defiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça, o qual cadastrei nesta oportunidade. Determino o levantamento do sigilo dos id. 180957560, haja vista que não há motivo para restrição de publicidade. Por sua vez, não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” Com efeito, não vislumbro, em uma análise perfunctória própria do momento processual, situação capaz de autorizar o efeito suspensivo pretendido, mantendo-se a regra prevista no art. 919, do CPC, “verbis": “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." “In casu”, não houve penhora de bens na execução de título extrajudicial originária, sequer depósito ou caução suficientes, de modo que não se encontra garantida. Segundo orientação do colendo STJ, “é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. CAUÇÃO E PROPABILDIADE DO DIREITO. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. 2. Ausentes esses requisitos, e exigindo o caso dilação probatória, mostra-se inviável a suspensão da marcha executiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1809842, 07406541620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1791901, 07373812920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1790633, 07260781820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob outro enfoque, verifica-se que as alegações lançadas pela agravante no intuito de justificar excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia são matérias que dependem de dilação probatória, não configurando, de plano, razão suficiente à paralisação do feito executivo. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator